Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010713-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS
Agravado: SUZANA DA SILVA ALENCAR
Número do Protocolo: 1010713-05.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Guarda e Pedido de Alienação Parental” (Proc. no 1005222-25.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SUZANA DA SILVA ALENCAR, indeferiu pedido de redução dos alimentos provisórios fixados em 50% do salário-mínimo, mais despesas extraordinárias, ou, autorização para “pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares” (cf. Id. no 55782359 dos autos de origem).
O autor/agravante afirma que a decisão agravada “fora produzida sem a devida e necessária motivação” e que a MMa. Juíza “não cuidou de tecer comentários acerca de um único sequer documento atribuído como prova”, pelo que, segundo o recorrente, “não se sabe minimamente as razões que, por exemplo, os documentos probatórios das despesas com a infante não devam ser levados a efeito” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 6/7).
Alega que o montante arbitrado se tornou demasiadamente oneroso, pois “tem arcado com 100% das despesas extraordinárias da sua filha”; assevera que a ré/agravada “realizou o cancelamento da matrícula da menor Mariana poucos dias antes do início do ano letivo e não a matriculou em nenhum colégio, público ou privado”, e, por isso, ele “realizou a matrícula da menor” e vem arcando com as despesas correspondentes.
Aduz que “a genitora afirmou perante a escola que cancelou a matrícula por que afirma não ter condições de pagar 50% do valor das mensalidades escolares”, o que, segundo ele, não é verdade, pois ela “ostenta uma vida confortável em suas redes sociais, nem um pouco condizente com a fala de que está passando dificuldades ao solicitar uma pensão ou cancelar a matrícula dos estudos da menor” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 7/8).
Pontua, ainda, que “acabou de comprar um notebook para a adolescente assistir suas aulas por meio virtual, (...) pagando sozinho o valor de R$ 1.799,00” e que, “somente de material escolar o genitor arcou com R$ 1.830,00 pagos no mês de janeiro de 2021 (...), e também com a mensalidade escolar no valor mensal de R$ 700,00 (...), isso sem contar plano de saúde e plano odontológico que também são pagos pelo autor” (sic – cf. Id. no 91255978 - pág. 15/16).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “seja reduzido o valor de pensão alimentícia para o importe de 20% do salário-mínimo e continuação do pagamento de 50% de todas as despesas extraordinárias como fora determinado”, ou, alternativamente, seja autorizado “pagamento de parte da pensão alimentícia ‘in natura’, com pagamento da prestação escolar, material escolar, planos de saúde e odontológicos”, inclusive em antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 91255978 - pág. 22/24).
É o relatório.
Leitura dos autos na origem mostra que houve arbitramento de alimentos provisórios em metade do salário-mínimo e custeio de “metade das despesas extraordinárias com medicamentos, material escolar e uniforme” da menor Mariana Campos Alencar (cf. Id. no 45766073 dos autos de origem).
Os documentos dos autos mostram que o autor/genitor vem adimplindo sua obrigação alimentar e, além disso, vem pagando as mensalidades escolares da menor, no valor de R$ 700,00, este que é, inclusive, superior à metade do salário mínimo vigente (cf. Id. no 91255986 dos autos recursais).
A despeito de o autor/agravante ter pedido autorização para “pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares” (cf. Id. no 54648342 - pág. 19), e não a compensação de gastos no cômputo de eventual saldo devedor, a r. decisão agravada indeferiu o pleito dizendo exclusivamente que “eventuais pagamentos realizados em benefício da filha se constituem em mera liberalidade, não sendo passíveis de compensação” (sic – cf. Id. no 55782359 dos autos de origem).
Percebe-se, pois, que, de fato, a r. decisão agravada padece de omissão que pode e deve ser saneada nesta sede recursal.
A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a prestação de obrigação alimentar pelo pagamento de alimentos “in natura”, desde que haja autorização judicial para tanto e essa forma seja mais vantajosa ao alimentando.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia” (STJ – 4a Turma – Esp 1699013/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2021, DJe 04/06/2021).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. (...) 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no HC 495.842/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/10/2019, DJe 16/10/2019).
No caso, esses requisitos parecem satisfeitos, pois o genitor demonstra que vem arcando com despesa ordinária (mensalidade escolar) da alimentante e, ainda, custeando metade de suas despesas extraordinárias, e, com toda certeza, a menor seria muito mais beneficiada pelo recebimento dos alimentos “in natura”, na forma pretendida pelo autor/agravante.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório, para manter o valor dos alimentos provisórios como fixado, mas autorizar “pagamento de parte da pensão in natura, com plano de saúde, tratamento dentário, mensalidade escolar e materiais escolares”, nos exatos moldes em que formulado o pedido (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator